Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-91.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. DEBÊNTURES. PREJUÍZO. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO INVESTIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 60.720,00.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação de seus serviços, uma vez que a redução dos valores aplicados em debêntures se deu em razão da empresa emissora ter entrado em recuperação judicial, condição que teria sido divulgada ao mercado, bem como disponibilizada no site da companhia. Afirma que o ajuste no valor foi efetivado pela própria companhia e que cabia ao recorrido estar atento às movimentações da empresa. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que haja a redução do montante indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade da instituição financeira por prejuízos sofridos em razão de investimento em debêntures por parte do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte recorrida relata que, em 2020, adquiriu debêntures da empresa Light junto ao Banco Inter, nos valores de R$ 47.706,80 e R$ 25.816,56 (ID 73218391). No dia 26/12/2024, contudo, tais valores mobiliários foram substituídos por um de R$ 18.062,08 (ID 73218392). Ao entrar em contato com a instituição financeira recorrente, foi informado acerca da recuperação judicial da empresa emissora. Buscando informações, constatou que, por ter perdido o prazo de manifestação, foi enquadrado pela empresa em recuperação na categoria de credores “não optantes”, cujos créditos tiveram deságio de 80%, com rentabilidade menor e prazo de resgate maior. Acrescenta que somente acompanhava os investimentos por meio do aplicativo do banco recorrente e dos relatórios de investimentos mensais por ele disponibilizados, nos quais não constou tal risco (IDs 73218394, 73218393).
5. De acordo com a doutrina, debêntures são valores mobiliários (Lei 6.385/76, art. 2o, inciso I) que representam “um contrato de mútuo/empréstimo que a companhia faz com os investidores/adquirentes. Assim, diz-se que aquele que subscreve a debênture está emprestando à sociedade anônima o valor investido na sua subscrição, e esta, a partir do momento em que emite a debênture para o investidor que a subscreveu, assume o dever de pagar posteriormente a este o valor respectivo” (CRUZ, André Santa. Manual de Direito Empresarial - Volume Único. 12. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 479).
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos similares, aponta que “(...) 3. A aferição do dever de apresentar informações precisas e transparentes acerca dos riscos do negócio pode variar conforme a natureza da operação e a condição do operador, exigindo-se menor rigor se se fizerem presentes a notoriedade do risco e a reduzida vulnerabilidade do investidor. (...) 5. Eventuais prejuízos decorrentes de aplicações malsucedidas somente comprometem as instituições financeiras que os recomendam como forma de investimento se não forem adotadas cautelas mínimas necessárias à elucidação da álea natural do negócio jurídico, sobretudo daqueles em que o elevado grau de risco é perfeitamente identificável segundo a compreensão do homem-médio, justamente por se tratar de obrigação de meio, e não de resultado (...)” (STJ, REsp n. 1.606.775/SP).
7. É notório que o investimento em valores mobiliários demanda maior diligência por parte dos investidores, considerando a existência de riscos ínsitos à tal atividade. Nesse sentido, em que pese as debêntures estejam no âmbito dos investimentos de renda fixa, não são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito e, por se tratar de direito de crédito em face da empresa emissora, dependem diretamente da capacidade da companhia para cumprir as obrigações assumidas (https://www.gov.br/investidor/pt-br/investir/tipos-de-investimentos/debentures), cabendo ao investidor acompanhar as atividades da empresa para evitar prejuízos.
8. Com efeito, o dano narrado inclui-se na álea natural do negócio, haja vista que decorreu da inadimplência do emissor do ativo e não de conduta ilícita da instituição financeira. Não é cabível imputar ao banco recorrente o prejuízo oriundo da má saúde financeira da empresa na qual o recorrido escolheu investir. O recorrido, ademais, possuía valor considerável investido nas referidas debêntures, não se tratando de investidor em situação de vulnerabilidade.
9. Nesse contexto, tem-se que cabia ao recorrido acompanhar a solidez do investimento efetivado a fim de evitar prejuízos, não sendo adequado imputar tal responsabilidade à instituição financeira, considerando o risco inerente que permeia a modalidade de investimento escolhida voluntariamente. Veja-se: TJDFT, Acórdãos 1300411 e 1352474; TJSP, Apelação Cível 1030268-19.2020.8.26.0002.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.606.775/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 6.12.2016; TJDFT, Acórdão 1300411, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 18.11.2020; TJDFT, Acórdão 1352474, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 30.6.2021; TJSP, Apelação Cível 1030268-19.2020.8.26.0002, Rel. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. 18.5.2022.